Tribunal: STF
Processo: Rcl 56046
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Goldsztein Cyrela Empreendimentos Imobiliários Ltda e outro(a/s) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 nos autos da Ação Trabalhista 0020126-33.2017.5.04.0004, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF; do RE 958.252-RG/MG – Tema 725-RG; da ADC 48/DF; da ADI 3.391/PA; e da ADI 5.625/DF. 



    As reclamantes afirmam que o Tribunal reclamado reconheceu a existência de vínculo empregatício com o beneficiário desconsiderando o fato de que Dirceu Schmidlin Condessa Júnior exercia a função de corretor de imóveis e que, inclusive, “’havia ajuizado ação na Justiça Comum, de cobrança de corretagem, decorrente da mesma prestação de serviço discutida nesses autos’, o que situaria confissão da natureza civil da relação jurídica executada pelas partes” (pág. 5 da petição inicial).



    Prosseguem argumentando que o 



    “[...] Supremo Tribunal Federal não somente reconhecido a licitude da terceirização, da parceria e, notadamente, da pejotização como também reiteradamente afirmado que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho.” (pág. 13 da inicial, grifos no original). 



    Nesse contexto, sustentam que, 



    “[...] Os julgados paradigmas atestam, nesse sentido, a inconstitucionalidade de decisões declaratórias ancoradas na atribuição de premência apriorística às relações de trabalho organizadas sob a forma empregatícia em detrimento de arranjos contratuais diversificados que encontrem guarida no ordenamento jurídico. 



    Mutatis mutandis, desrespeita a autoridade da Corte Suprema a desconsideração da validade de contrato de associação imobiliária tendo em vista a declaração da configuração de relação de emprego com base na inserção da prestação de serviços na atividade-finalística do contratante.



    […]



    O afastamento da validade de vínculo associativo de corretagem pactuado por pessoa física implica desrespeito às teses vinculantes acima esmiuçadas, à medida que calcado meramente na verificação da inserção da relação jurídica investigada à estrutural organizacional da tomadora de serviço.” (pág. 14 da inicial, grifos no original). 



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito,



    “e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; [...].” (pág. 22 da inicial, grifos no original).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consigno que deixo de determinar a requisição das informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco, inicialmente, que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Na espécie, conforme relatado, as reclamantes sustentam, em suma, que o Tribunal a quo violou o entendimento firmado na ADPF 324/DF; do RE 958.252-RG/MG -Tema 725/RG; da ADC 48/DF; da ADI 3.391/DF; e da ADI 5.625/DF.



    Pois bem. 



    Observo que o TRT4, ao analisar o recurso ordinário, assim ementou o acórdão:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. ÔNUS DA PROVA. É do empregador o ônus de comprovar a inexistência dos requisitos da relação de emprego quando, na defesa, alega a existência de relação diversa.” (documento eletrônico 20).



    Para melhor análise da controvérsia, trago à baila os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado: 



    “[…]



    Nos termos do depoimento prestado pela preposta da reclamada, já transcrito acima, ficou evidenciado o atendimento dos requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da CLT para a configuração do vínculo de emprego.



    Registro que o contrato de ‘acordo operacional’ foi firmado entre as partes em 15-04-2011, ou seja, anteriormente ao início da vigência da Lei 13.097/2015 que promoveu alterações na Lei 6.530/78 e assentou a autonomia (em tese) de determinados corretores de imóveis.



    Mister atentar, ainda, que mesmo as previsões legais ou contratuais devem ceder se, na prática, forem constatados que estão presentes os elementos configuradores da relação empregatícia (Princípio da Primazia da Realidade).



    No caso dos autos, o reclamante, muito embora formalmente contratado pela empresa Seller Consultoria Imobiliária e Representações Ltda. trabalhava, única e exclusivamente, vendendo imóveis da ré Goldsztein. A própria razão de ser da empregadora formal, segundo a preposta, é a comercialização de bens da referida construtora. Diante desse quadro fático não se tem como acolher a tese da autonomia. A imobiliária Seller vendia apenas imóveis da Goldsztein e o autor trabalhava apenas para a Seller, ou seja, para a Goldsztein. Esta era a tomadora exclusiva e final da mão de obra do demandante, atuando a imobiliária tão somente como intermediadora da mão de obra.



    Reforça a argumentação acima o fato de o estabelecimento de metas de vendas ser feito pela ora apelante (ID. 4db065d - Pág. 1), empresa que também regulava o labor do autor a ponto de escalá-lo para o cumprimento de ‘plantões’ e demais objetivos (ID. 0d3b251 - Pág. 1, ID. e93e1ab - Pág. 1, ID. 76054c0 - Pág. 1 e ID. 97687c8 - Pág. 1).



    A apresentação do autor perante o mercado imobiliário ocorria como ‘Coordenador de Vendas da GC & Cia.’, com assinatura digital contendo o logotipo da recorrente (ID. bb82ed9 - Pág. 2).



    O contrato foi firmado intuito personae, o reclamante não podia se fazer substituir na função, a venda de imóveis é objeto social da recorrente (ID. cfa38da - Pág. 5) e as comercializações eram feitas mediante pagamento de comissões.



    Tenho, portanto, como preenchidos os requisitos da relação de emprego.



    […]



    Mantido o reconhecimento do liame de emprego o autor faz jus ao adicional por tempo de serviço, verbas rescisórias, gratificação natalina, férias com 1/3, repousos semanais remunerados, FGTS e multas, exatamente como lançado na sentença exarada, por força do quanto previsto no artigo 7º, incisos III, VIII, XV e XVII, da CRFB, artigos 467, 477 e 135 da CLT e Lei 8.036/90, assim como nas normas coletivas ID. 59d1ba5 (Cláusula Décima Quarta, por amostragem).” (págs. 7-8 do documento eletrônico 20).



    Depreende-se da transcrição acima que o TRT4 manteve a sentença e, a partir da apreciação do conjunto fático-probatório produzido nos autos, concluiu pela existência dos elementos fático-jurídicos necessários à caracterização do vínculo empregatício entre o beneficiário e a tomadora de serviço.



    Por outro lado, esta Suprema Corte, nos julgamentos da ADPF 324/DF, do Tema 725-RG, da ADC 48, e da ADI 5.625/DF, fixou as seguintes teses, respectivamente: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno). 



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno).



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno).



    Destaca-se que, em 8/3/2007, a ADI 3.391/PA, indicada como parâmetro de controle desta ação, foi julgada prejudicada e arquivada em virtude da perda superveniente de seu objeto.



    Verifica-se, mais, que, no julgamento da ADPF 324/DF e do Tema 725-RG, o Supremo Tribunal Federal assinalou superada a dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, de modo a considerar legítima a terceirização de atividades produtivas em âmbito empresarial privado.



    Por sua vez, quando do julgamento conjunto da ADC 48/DF e da ADI 3.961/DF, esta Corte declarou a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração. 



    No julgamento da ADI 5.625/DF, este Tribunal entendeu que são válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza e o respectivo estabelecimento (salão), em consonância com as normas contidas na Lei 13.352/2016. Entretanto, estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público. 



    Nesse contexto, observa-se que, no caso em tela, a controvérsia não se fixou, especificamente, nem na validade de eventual terceirização de mão de obra nem na questão da constitucionalidade da Lei 11.442/2007 nem, tampouco, em contrato de parceria previsto na Lei 13.352/2016. As instâncias ordinárias analisaram o conjunto fático-probatório constante dos autos e concluíram pela existência dos elementos fáticos e jurídicos necessários à caracterização do vínculo empregatício (art. 3º da CLT).



    Ressalto, ademais, que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. 



    Assim, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas indicados, uma vez que não há identidade entre estes e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILICITUDE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 



    1. Decisão reclamada que declarou nula terceirização de mão de obra, reconhecendo fraude na contratação, em razão da existência de intermediação de mão de obra e prestação de serviços com subordinação jurídica.



    2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria a tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, em razão da inexistência de estrita aderência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 37.012-AgR/SP, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. 



    II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 



    III - Dessa forma, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal nos paradigmas apontados, uma vez que não há identidade entre estes e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. 



    IV - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    V - O mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à Súmula Vinculante 10, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 



    VI - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. 



    VII - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 49.330-AgR/RJ, da minha relatoria, Segunda Turma).



    É o que se extrai dos seguintes julgados em controvérsias similares à presente: Rcl 39.466-AgR/ES, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma; Rcl 43.299-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; e Rcl 36.432-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma.



     Além disso, dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em sede de reclamação constitucional. Seguindo essa mesma orientação, cito: Rcl 25.934-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e Rcl 35.594-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. 



    Esclareço, ademais, que a análise do mérito da controvérsia, pelo Tribunal de origem, ocorreu apenas até o recurso ordinário, sendo que, nos recursos posteriormente interpostos, a Justiça trabalhista limitou-se a afirmar a ausência de preenchimento dos requisitos de admissibilidade destes. 



    Assim, fica claro que a pretensão das reclamantes não pode ser revisitada no processo principal, situação necessária para a propositura de reclamação constitucional. Isso porque é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: Rcl 2.517-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; e Rcl 26.400-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma.



    Destaco, por fim, que a intenção das reclamantes, em última análise, é fazerem uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator